Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.451-70 (AGRAVADO), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário titularizado pela parte autora/agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na controvérsia sobre a legitimidade dos descontos, porém, ausente a demonstração de urgência para suspensão imediata, dada a inércia da parte autora por quase cinco anos desde o início dos débitos.

4. O valor reduzido dos descontos e a ausência de comprovação de comprometimento da subsistência da autora afastam a configuração do perigo de dano irreparável.

5. O deferimento da medida em juízo de cognição sumária deve observar rigor quanto aos requisitos legais, sob pena de indevido prejuízo à parte contrária sem respaldo em urgência real.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada, ante a ausência de caracterização dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n° 1000905-98.2025.8.11.0011, ajuizada em seu desfavor por
SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário nº 166.611.768-1, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o Agravante afirma que os descontos são devidos, pois a Agravada contratou os serviços da instituição financeira de forma legítima.

Alega que os valores que foram cobrados pelo banco estão devidamente amparados por um contrato assinado pela Agravada, inexistindo irregularidades nas cobranças.

Argumenta que “
o desconto em discussão não fere o caráter alimentar do benefício. Assim, não está comprovado nos autos o caráter urgente do pedido
” - sic.

Aponta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Subsidiariamente, sustenta que a multa aplicada se mostra excessiva e será capaz de enriquecer ilicitamente a Agravada. Ressalta que a multa deve obeceder aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo a redução.

Por fim, caso seja mantida a decisão agravada, requer seja determinado a expedição de ofício ao INSS para suspensão das cobranças.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 289839858).

Contrarrazões (ID 294075870), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora, ora Agravada, nos seguintes termos:

“(...) O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a parte autora requer a suspensão imediata dos descontos realizados pela ré em seu benefício previdenciário.

Quanto à probabilidade do direito, esta se mostra presente pelos extratos de pagamento do benefício previdenciário que indicam os descontos realizados pela parte ré e pela negativa expressa da parte autora quanto à existência de relação jurídica que os autorize.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial à subsistência da parte autora, sendo que a continuidade das deduções pode causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao seu sustento.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC). Caso a ré comprove a legitimidade dos descontos ao final, poderá buscar a cobrança dos valores devidos.

A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, em razão da limitação do provimento liminar estrita à suspensão dos descontos mensais no benefício da parte autora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a parte ré, BANCO BMG S.A se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário nº 166.611.768-1, de titularidade da parte autora SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2º, do CPC.

. (...)”

–
sic ID 192954889 da origem.

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito da Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano para a manutenção da decisão combatida.

Isso porque, conforme se extrai dos extratos do INSS (ID 192147585 da origem), os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo há anos, e somente no corrente ano a Agravada se insurge judicialmente contra tais débitos.

Se de fato os descontos comprometessem a sua subsistência, como alegado na petição inicial, certamente a Agravada teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo que os descontos tenham iniciado ainda no mês de julho de 2020, ou seja, há quase 5 (cinco) anos.

Além disso, há que se considerar que o valor descontado não é de grande monta, se aproximando de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) por mês. Confira-se:

Nesse contexto, embora a probabilidade do direito reivindicado, inexiste o alegado perigo de dano, de maneira que a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
não se mostra acertada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Logo, à toda evidência, é o caso de cassar a decisão agravada, pois não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência à Autora/Agravada.

Via de consequência, resta prejudicado a análise dos pedidos de minoração das astreintes e expedição de ofício ao INSS.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025